Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-70.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802129-70.2022.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA BENEDITA ALMEIDA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária estadual contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência para concessão de pensão por morte, reconhecendo a condição de companheira da autora em relação ao segurado falecido, sob alegação de omissão, contradição, erro de premissa fática e ausência de análise de documentos relativos à suposta união estável concomitante e à suspensão administrativa do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o art. 14 da LC nº 39/2002 e documentos juntados em fase recursal; (ii) estabelecer se há contradição interna quanto à valoração desses documentos; (iii) determinar se houve erro de premissa fática acerca da alegada união estável concomitante; (iv) verificar se houve omissão quanto à regularidade da suspensão administrativa do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia ao reconhecer a união estável com base em sentença transitada em julgado e demais provas válidas, aplicando a presunção de dependência econômica.

4.

O julgador afasta os documentos apresentados apenas em grau recursal por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 435 do CPC, negando-lhes validade probatória.

5.

A inexistência de omissão decorre do fato de que a matéria relativa ao art. 14 da LC nº 39/2002 foi implicitamente analisada, pois não há prova válida da perda da qualidade de dependente.

6.

Não há contradição interna, pois o acórdão distingue corretamente entre existência material dos documentos e sua inadmissibilidade jurídica.

7.

O alegado erro de premissa fática não se configura, uma vez que a desconsideração da prova decorre de juízo jurídico de admissibilidade, e não de equívoco fático.

8.

A suspensão administrativa do benefício não integra a ratio decidendi, pois não tem aptidão para afastar o reconhecimento judicial do direito à pensão.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que rejeite implicitamente argumentos da parte. 3. Documentos juntados extemporaneamente, fora das hipóteses legais, não possuem validade probatória e não geram omissão no julgado. 4. A distinção entre existência material e admissibilidade jurídica da prova afasta alegação de contradição. 5. Suspensão administrativa do benefício não prevalece sobre reconhecimento judicial do direito quando dissociada da prova válida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 435; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.723; LC nº 39/2002, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 34020005) opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face do V. Acórdão de ID 33910468, que conheceu da Apelação Cível interposta pela autarquia e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora, ora embargada, reconhecendo sua condição de companheira do segurado falecido.

O embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar documentos e argumentos que, a seu ver, seriam aptos a infirmar a conclusão adotada, notadamente aqueles constantes da petição de ID 19760884, referentes à instauração de procedimento administrativo decorrente de denúncia formal acerca da inexistência de união estável, o qual culminou na suspensão do benefício desde outubro de 2023.

Alega que houve juntada de instrumento particular de dissolução de união estável celebrado pela própria beneficiária com terceiro, cuja relação teria perdurado por aproximadamente 14 anos, com termo final em junho de 2013, período concomitante ao óbito do segurado, ocorrido em fevereiro de 2013.

Defende, ainda, a existência de contradição interna no acórdão, ao consignar inexistirem documentos comprobatórios de hipótese de perda da qualidade de beneficiária, ao mesmo tempo em que teria admitido a juntada dos documentos oriundos do procedimento administrativo. Aponta, igualmente, erro de premissa fática, ao argumento de que a sobreposição temporal entre duas supostas uniões estáveis violaria o requisito da exclusividade inerente à entidade familiar, previsto no art. 1.723 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com enfrentamento expresso do instrumento de dissolução de união estável com terceiro, da aplicação do art. 14 da LC nº 39/2002 e da regularidade da suspensão administrativa, pleiteando, caso reconhecida a falha na premissa fática, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A embargada apresentou

Contrarrazões (ID 34892648), defendendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso em exame, o embargante alega omissão quanto à análise do art. 14 da LC nº 39/2002, contradição interna do julgado, erro de premissa fática quanto à alegada união estável concomitante e omissão acerca da regularidade do procedimento administrativo que culminou na suspensão do benefício.

A insurgência, contudo, não se sustenta à luz da técnica processual que rege os embargos declaratórios.

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela que recai sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria necessariamente enfrentar e não o fez, comprometendo a completude da prestação jurisdicional. No caso, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia, estruturando-se sobre três eixos argumentativos: a comprovação da união estável mediante sentença judicial transitada em julgado e outros elementos documentais; a incidência da presunção legal de dependência econômica; e a inadmissibilidade dos documentos juntados apenas na fase recursal, por não configurarem fatos novos

No que se refere especificamente ao art. 14 da LC nº 39/2002, o acórdão foi expresso ao consignar a inexistência, nos autos, de documentos aptos a demonstrar hipótese de perda da qualidade de dependente. Tal afirmação decorreu logicamente da conclusão anterior de que os documentos invocados pelo apelante eram juridicamente inadmissíveis. Documento reputado extemporâneo, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 435 do CPC, não pode integrar o conjunto probatório válido. Em outras palavras, a resposta jurisdicional existiu e foi suficiente: não se reconheceu a incidência do art. 14 porque não havia, para fins processualmente admissíveis, prova válida a demonstrá-la.

Não há omissão quando o argumento é rejeitado por fundamento jurídico claro e coerente.

Também não prospera a alegação de contradição interna. Contradição, para os fins do art. 1.022, inciso I, do CPC, é vício lógico intrínseco à decisão, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis no mesmo julgado. Não há incompatibilidade entre reconhecer a existência material de documentos nos autos e, simultaneamente, afirmar que tais documentos são juridicamente inadmissíveis e incapazes de comprovar hipótese de perda da qualidade de dependente. Trata-se da distinção entre existência fática e validade jurídica da prova. O acórdão não negou a presença física dos documentos, apenas lhes recusou eficácia probatória em razão da preclusão e da não configuração de fato novo.

Também não se configura o alegado erro de premissa fática. O embargante tenta transmutar, em erro de fato, aquilo que em verdade foi uma rejeição explícita da eficácia probatória de documentos que reputa demonstrativos de suposta união estável paralela ou concomitante. O Tribunal não ignorou a argumentação; apenas entendeu que os elementos documentais invocados, por sua apresentação tardia e desconectada das hipóteses permissivas do art. 435 do CPC, não poderiam ser considerados para desconstituir o panorama probatório consolidado nos autos, no qual avultam a sentença transitada em julgado de reconhecimento da união estável post mortem e os demais elementos já reputados suficientes no julgamento da apelação.

Não há, portanto, premissa fática equivocada, mas dissenso da parte embargante quanto ao critério de admissibilidade e valoração da prova, matéria cuja reapreciação demanda recurso vocacionado à revisão do mérito, e não embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão quanto à suspensão administrativa do benefício, igualmente não há vício a ser sanado. O objeto da controvérsia consistia na verificação do direito da autora à pensão por morte à luz da prova judicial da união estável e da legislação vigente ao tempo do óbito. A dinâmica administrativa superveniente não possui aptidão para infirmar, por si só, o reconhecimento judicial do direito, tampouco constitui elemento essencial à
ratio decidendi
.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026